Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARGO EM COMISSÃO. ASSÉDIO MORAL. SUPERIOR HIERÁRQUICO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 1.1. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 1.2. A contradição que tem o condão de ensejar a integração do julgado é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. 1.3. A obscuridade é a ausência de certeza e gera dúvida quanto a sua interpretação.
2. Na hipótese, a parte embargante alega omissão e contradição do acórdão a respeito de questões que foram amplamente debatidas pelo voto condutor do julgado, não havendo vícios a serem sanados.
3. O aviamento de embargos aclaratórios não se presta a responder dúvidas das partes processuais, nem a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, sobretudo porque restou completo o silogismo que conduziu às conclusões do julgado.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.